Tribunal: STF
Processo: Rcl 56142
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR. DEFERIMENTO EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município do Rio de Janeiro, em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100476-39.2017.5.01.0053.



    2. O reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o entendimento desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios. Afirma que o Tribunal reclamado determinou a atualização do crédito mediante a aplicação da TR, como índice de correção monetária, e de juros de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação trabalhista. 



    3. Ressalta que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores, limitando-se a fixar a taxa de juros, sem determinar expressamente o índice de correção monetária, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, e. Ministro Gilmar Mendes.



    4. Pede a concessão de medida liminar, para suspender a execução.



    5. No mérito, requer a procedência do pedido, com a cassação do acórdão reclamado e a determinação de que outro seja proferido, com observância dos mencionados paradigmas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob o fundamento de que o título executivo judicial, ao estabelecer os juros e correção monetária na forma da lei, referiu-se à “TR como fator de correção monetária, e juros de mora simples de 1% a.m., a partir do ajuizamento, nos termos da Lei nº 8.177/91” (e-doc. 4, p. 184).



    9. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:



    “(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos). 



    10. Observo que a sentença não fixou o índice a ser aplicado para a atualização do crédito trabalhista, tendo apenas consignado os seguintes termos:



 



    “Juros de 1% simples e correção monetária conforme a Súmula 381 do C. TST, até que sobrevenha outra norma, inclusive quanto a 2ª ré, ante os termos da OJ 382 da SDI-1 : ‘JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494, DE 10.09.1997. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE.(DEJT divulgado em 19, 20 e 22.04.2010). A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei n. º 9.494, de 10.09.1997.’



    (...) Juros e correção monetária na forma da lei." (e-doc. 3, p. 186-187).



    11. Pois bem. A indefinição do título executivo judicial quanto ao índice de correção monetária, ainda que estabelecida a taxa de juros, atrai a aplicação do seguinte trecho:



    “(...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...).”



    12. Constato que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo de petição, manteve os termos da sentença, ao fundamento de coisa julgada. Este o teor da ementa:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. Estando previstos na sentença transitada em julgado os critérios de atualização monetária a serem aplicados, não há que se falar em aplicação de índices diversos, nos termos da modulação dos efeitos do julgamento das ADC 58 e 59 e ADI 5867 e 6021 pelo E. STF.” (e-doc. 4, p. 178).



    13. No entanto, o Relator assentou em seu voto:



    “Os cálculos homologados pelo juízo, no que se refere ao valor devido pelo segundo executado (ID 908675d), foram atualização com a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, cumulado com juros de mora simples de 1% a.m.



    Na hipótese, os critérios de atualização monetária foram estabelecidos expressamente no título executivo (juros e correção monetária na forma da lei). Dessa maneira, enquadra-se o presente caso em hipótese prevista na modulação dos efeitos da decisão levada a efeito pelo E. STF, devendo ser mantidos o índice de correção e os juros constantes do título executivo, quais sejam: TR como fator de correção monetária, e juros de mora simples de 1% a.m., a partir do ajuizamento, nos termos da Lei nº 8.177/91.



    Dessa maneira, não há que se falar em aplicação do índice IPCA-E para a fase pré-judicial, e do índice SELIC, a partir do ajuizamento, razão pela qual nega-se provimento ao recurso.



    No entanto, diante do caráter vinculante e eficácia erga omnes do decidido pelo E. STF, nos autos das ADC 58 e 59 e das ADI 5867 e 6021, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com fulcro no artigo 927 do CPC/2015, impõe-se a reforma da sentença, de ofício, para determinar a retificação dos cálculos de liquidação homologados, com aplicação dos índices de atualização monetárias previstos na sentença transitada em julgado, quais sejam: TR como fator de correção monetária, e juros de mora simples de 1% a.m., nos termos da Lei nº 8.117/91. (e-doc. 4, p. 184; grifos nossos).



    14. Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    15. Cito, no mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: Rcl nº 48.646/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022; Rcl nº 51.858-MC/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022; Rcl nº 51.398-MC/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/02/2022; p. 17/02/2022; e Rcl nº 51.107-MC/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022. Igualmente, as decisões monocráticas: Rcl nº 52.783-MC/SP, j. 15/05/2022, p. 16/05/2022; Rcl nº 52.758-MC/SP, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022; e Rcl nº 48.255/RJ, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022, todas de minha relatoria.



    16. Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que a sentença não foi expressa quanto aos índices de correção monetária.



    17. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução no juízo trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



    18. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, em parte, para suspender parcialmente os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito.



    19. Ressalto que a presente decisão liminar não obsta a continuidade da execução quanto aos valores incontroversos, assim entendidos os que estiverem ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF.



    20. Comunique-se à autoridade reclamada, transmitindo-lhe cópia desta decisão, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    21. Cite-se a parte beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    22. Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator